Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015885-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), PEDRO CEDALINO ESCOLA - CPF: 354.144.481-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, uma vez que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente anterior a 1o de novembro de 2013. Após a referida data, verifica-se que o processo administrativo foi devidamente impulsionado de forma a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião-MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Débitos no 1000451-27.2020.8.11.0098,
ajuizada por PEDRO CEDALINO ESCOLA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“a suspensão dos efeitos da cobrança da dívida ativa – CDA no 20191036”.

Nas razões recursais o ente agravante alega que o Processo Administrativo n. 702987/2008
“nunca chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho e impulso por período superior a três anos, o que revela, a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo em questão”.

Afirma que
“existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, para o fim de reformar a decisão vergastada.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 53065468).

Contrarrazões (Id. 54011970).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 55300973).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na origem, Pedro Cedralino Escola propôs Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão dos efeitos da cobrança do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20191036 e do Auto de Infração n. 115075, que foi lavrado em seu desfavor por desmatar 75,4375 hectares de formação nativa fora da área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Ao deferir a liminar, o Juízo
a quo
consignou:

“(...) Em análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a liminar pleiteada pela parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente.

5. Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, considerando que os elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do direito, posto os documentos juntados pela parte autora acerca da suposta prescrição intercorrente da dívida. Entrementes, nesta fase de cognição sumária, circunstância que comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial.

6. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a suspensão dos efeitos da cobrança da dívida ativa – CDA no 20191036, constantes em nome da requerente, até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo.”
(Id. 52392518).

Nas razões recursais, o ente agravante alega que o Processo Administrativo n. 702987/2008
“nunca chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho e impulso por período superior a três anos, o que revela, a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo em questão”.

O recurso comporta provimento.

Conquanto o agravado sustente a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo n.o 702987/2008, ressaltando a ausência de atos

capazes de interrompê-la entre os meses de maio de 2011 e abril de 2018, à época da interposição do recurso administrativo, não havia
previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual no 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Examinando a cópia do processo administrativo, constata-se que, a partir de 1o de novembro de 2013 – vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013 – o feito jamais esteve paralisado pelo período igual ou superior a 03 (três) anos, uma vez que, em 01/07/2016, fora proferido despacho saneador (Id. 52392517 - Pág. 8);

em 02/04/2018, fora certificado quanto a inexistência de antecedentes (Certidão de Id. 52392517 - Pág. 10); na data de 10/04/2018 foi proferida Decisão Administrativa n. 757/SPA/SEMA/2018 (Id. 52392517 - Pág. 16); e, em 18/09/2018, ocorreu a notificação para pagamento da multa (Id. 52392517 - Pág. 22).

Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente anterior a 1o de novembro de 2013.

Após a referida data, verifica-se que o processo administrativo foi devidamente impulsionado de forma a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Por outro lado, depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor do agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Assim, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada ao agravado é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória.

Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo
a quo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravada
PEDRO CEDALINO ESCOLA
, ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o
1000451-27.2020.8.11.0098
, arguindo em síntese que
em 10/11/2008

fora lavrado pela SEMA o auto de infração
no
115075 (Processo Adm.
702987/2008 - Id.
52392516 - Pág. 13
),
em razão do
desmatamento a corte raso de 75,4375ha de formação nativa fora reserva legal, sem autorização do órgão ambiental.

Narra que foi notificado em 04/2011 (Id. 52392516 - Pág. 20) protocolou defesa administrativa em 19/05/2011 (Id. 52392516 - Pág. 25), sendo o auto de infração homologado o em 10/04/2018, e o autuado notificado da decisão administrativa por meio de publicação no Diário Oficial de 18/09/2018.

Expôs que após transitado em julgado a decisão homologatória proferida no procedimento extrajudicial, o processo foi encaminhado para a PGE, que incluiu o débito na dívida ativa (CDA n.o 20191036,).

Ressalta que entre a apresentação da impugnação extrajudicial (05/2011) e a homologação do auto de infração transcorreram mais de 07 (sete) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Afirma que diante da prescrição intercorrente administrativa, deve ser anulada a multa ambiental em questão, e consequentemente a certidão de dívida ativa.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal referente ao
auto de infração
no
115075,

inscrito na certidão de dívida ativa n.o
20191036
.

O Magistrado a quo, ao receber a inicial
deferiu a tutela de urgência no sentido de determinar
“a suspensão dos efeitos da cobrança da dívida ativa – CDA no 20191036”.

A Fazenda Pública Estadual interpôs agravo de instrumento, onde arguiu, em síntese, a não ocorrência da alegada prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial e a impossibilidade de suspensão do crédito com o oferecimento de cação que não seja o deposito integral da dívida impugnada.

A eminente Relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
votou no sentido de
dar provimento ao recurso
,
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo
a quo,
consubstanciada na
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a analise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do decorrente do Auto de Infração n.o
115075/2008
, homologado no Procedimento Administrativo n.o
Processo Adm.
702987/2008
, e inscrito na CDA n.o 20191036.

Pois bem. Sabe-se que embora o crédito impugnado na ação originária se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que após a entrada em vigor da Lei Complementar 104/2001, foi instituída a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito fiscal.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito impugnado com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Sobre o tema vejamos os ensinamentos do Professor Eduardo de Moraes Sabbag, em sua obra Manual de Direito Tributário, como cito:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN,

o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Na mesma vertente foi o posicionamento adotado na obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V ai art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Deste modo, a garantia do juízo por meio de deposito em dinheiro, na forma do
art. 151, inciso II do CTN,
somente deve ser exigida para fins de suspensão do crédito fiscal nas ações anulatórias, quando não ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento No 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

In casu,
conforme se verifica dos documentos apresentados com a exordial, na
data de 10/11/2008 fora lavrado pela SEMA o auto de infração
no
115075
,
em razão do
desmatamento de 75,4375ha de formação nativa fora reserva legal, sem autorização do órgão ambiental.

A Responsabilidade da Agravada foi apurada no procedimento extrajudicial, sendo o auto de infração
homologado em
10/04/2018,
resultando na aplicação de multa na importância de R$ 36.719,00 (trinta e seis mil, setecentos e dezenove reais), que atualizada até a data da ciência da decisão administrativa alcançava a importância atualizada de R$ 64.428,99 (sessenta e quatro mil quatrocentos e cinte e oito reais e noventa e nove centavos), conforme se verifica do documento de Id.
52392517 - Pág. 35.

A parte ora Agravada, ao ser notificada, ajuizou da ação originária, onde arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial.

Preambularmente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado no ano de 2008, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual e o processo administrativo foi concluído somente no ano de 2018.

Neste sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. [...]”. (TJMT - N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Sobre o assunto, sabe-se que
o Decreto Estadual no 1.986/2013 prevê que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração que objetiva apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo
a quo
a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

Essa legislação prevê, também, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

De acordo com a citada legislação, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere a “
ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e o “
procedimento de apuração do Auto de Infração
”.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para cessar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

No caso dos autos, verifica-se que da lavratura do auto de infração (
10/11/2008
) até a homologação da multa administrativa (
10/04/2018
)
transcorreram mais de 9 (nove) anos.

Observa-se, também, que entre a data da apresentação da defesa administrativa (
19/05/2011
) até a homologação da multa administrativa (
10/04/2018
)
transcorreram mais de 6 (seis) anos.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição quinquenal no processo administrativo, a qual se encontra prevista no
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual no 1.986/2013

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho
”.
(TJMT - N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com efeito, diante das evidencias de que entre a lavratura do auto de infração (ou apresentação da impugnação administrativa) e a homologação da multa administrativa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, os indícios se firmam no sentido de que prescreveu o prazo para se apurar
a prática de infrações contra o meio ambiente.

Além disso, observasse que depois da data em que foi proferido o despacho saneador (22/03/2013) que determinou a intimação do autuado para apresentar alegações finais, o procedimento ficou paralisado até a data de 01/07/2016, quando foi proferido um despacho de mero expediente (Id. 52392517 - Pág. 8), determinando a expedição de certidão, com a finalidade de informar a existência de outros autos de infrações em nome do Recorrido, a qual não possui cunho decisório.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de ter decorrido mais de três anos entre os respectivos pronunciamentos administrativos, evidenciando, também, possível ocorrência da prescrição trienal prevista no artigo 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho
”.
(TJMT - N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Outrossim, tenho que
os expedientes

realizados entre o despacho saneador (22/03/2013 - Id. 52392516 - Pág. 49) e o despacho de Id. 52392517 - Pág. 8 não teria o condão de interromper o prazo de prescrição trienal intercorrente administrativa, isso porque a legislação prevê que a interrupção se dá apenas quando proferido despacho ou julgamento, conforme se verifica do artigo 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Além disso, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que
não é qualquer despacho que tem o poder de interromper o prazo prescricional administrativo, mais, somente aquele que impulsionar o procedimento, não servindo para fins de interrupção os despachos ou outras movimentações processuais que não surtam tal efeito.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. AUSÊNCIA DESPACHO OU JULGAMENTO POR MAIS DE TRÊSANOS. PRESCRIÇÃO. LEI N. 9.873/99, ART. 1o, § 1o. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. Tendo sido autuado por infração à legislação específica em 04/06/2002, a sentença, contra a qual se volta o IBAMA, destacou que "da data da apresentação da impugnação pelo Impetrante - 20/06/2002 (fl. 36/45) à data do despacho proferido (fl. 55) - 17/08/2005, decorreram-se mais de 03 anos". O legislador, ao enunciar que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho", prestigia o princípio da razoável duração do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII).
Por "despacho" ou "julgamento", há de se reputar o ato oficial que implique verdadeiro impulsionamento do processo a fim de se chegar a uma solução (decisão) final. Não faz suas vezes simples certidão ou movimentação física dentro da repartição administrativa
.
Não tendo havido despacho ou decisão em três anos, de rigor reconhecer-se prescrita a pretensão punitiva da Administração
, conforme disposto pelo art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99. Apelação e remessa oficial desprovidas”. (TRF1a, AC 0025514-21.2009.4.01.3800/MG, rel. convocado juiz federal Evaldo de Oliveira Fernandes Filho, Quinta Turma, e-DJF1 de 20/4/2016).

Com efeito, diante das evidencias de que o procedimento administrativo ficou mais de três anos sem que fosse proferido despacho que de fato impulsionasse o procedimento extrajudicial, os indícios se pairam no sentido de que também tenha transcorrido o prazo da prescrição intercorrente trienal.

Por esses motivos visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Vislumbra-se, também,
o perigo de dano, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, a parte autora/Agravada ficará impedida de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Assim, uma vez que no caso dos autos estão presentes os requisitos da
probabilidade do direito pleiteando na inicial e do perigo de dano
, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte autora com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300, do CPC, não merecendo reparos a decisão objurgada.

Diante do exposto peço vênia à eminente Relatora, Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
o vertente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021